Tribunal: STF
Processo: RE 1267538
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. NATUREZA DA VERBA. CORREÇÃO DE VALORES: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Regional Federal da Quarta Região: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. MAJORAÇÃO. VARIAÇÃO DA INFLAÇÃO. 
    Compete ao Poder Executivo fixar o valor do auxílio pré-escolar de servidores públicos.
    É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, majorar vencimentos a título de isonomia, de forma que a pretensão de majoração de valores recebidos a título de auxílio pré-escolar mostra-se descabida” (fl. 84, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl.110, vol. 2). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. II, XXXV e LV do art. 5º, os incs. XXI e XXV do art. 7º, o caput do art. 37 e o art. 227 da Constituição da República.
    O recorrente alega que “da simples análise dos autos verifica-se que os substituídos não buscam aumentar os vencimentos de servidores sob o fundamento da isonomia, mas sim que o Poder Judiciário venha a assegurar a aplicação de expressa previsão normativa, ignorada pelos recorridos” (fl. 156, vol. 2).
    Sustenta que “não poderia o Poder Judiciário ser conivente com a omissão dos embargados, ora recorridos, perante o servidor público. Do contrário, significaria dizer que, mesmo caracterizada a violação ao art. 8º, caput, do Decreto 977/93, e de uma série de outros preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre os quais os princípios da legalidade, moralidade e dignidade da pessoa humana, nenhuma medida, seja ela coercitiva ou pedagógica, seria tomada por este Poder Judiciário, ao arrepio, inclusive, do princípio de amplo acesso ao Poder Judiciário, inscrito no art. 5°, Inc. XXXV, da Constituição Federal” (fl. 157, vol. 2). 
    Ressalta que “o referido decreto possui a previsão de que o auxílio pré-escolar será atualizado, tendo como base a legislação vigente, cuja periodicidade será definida pela Secretaria da Administração Federal da Presidência da República. Entretanto, desde a sua promulgação até os dias de hoje, passaram-se mais de 15 anos sem qualquer ato normativo instituidor da periodicidade mencionada” (fl. 159, vol. 2). 
    Argumenta que “o benefício do auxílio pré-escolar corresponde à verba de natureza indenizatória, destinada a ressarcir os servidores dos valores desprendidos com a educação e cuidado dos seus dependentes enquanto exercem sua jornada de trabalho, de modo que, não sendo o valor do benefício suficiente para cobrir referidas despesas, aos servidores é infligido um dano, que deve, por óbvio, ser reparado com a correção dos valores” (fl. 162, vol. 2). 
    Pede “o processamento e conhecimento do presente recurso extraordinário, para que: a) seja decretada a nulidade do acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios, retornando os autos para que o Tribunal a quo os julgue novamente, apreciando as omissões apontadas, em sua totalidade; b) na hipótese de rejeição do pedido anterior, considerando-se prequestionada a matéria, sejam reconhecidas as violações constitucionais apontadas e reformado o acórdão recorrido para que sejam providos os pedidos da inicial em sua totalidade, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, fixando-se os honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação” (fl. 168, vol. 2). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “A legislação de regência explicita que cabe ao Poder Executivo estabelecer o valor do auxílio-alimentação. Afastou-se, dessa forma, a possibilidade de o Poder Judiciário, sob o pretexto de assegurar o princípio da isonomia, tratar sobre o tema. Conforme a Súmula nº 339 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Dessa forma, acolher a pretensão da parte autora importaria violação ao princípio constitucional da separação de Poderes de que trata o art. 2º da Constituição” (fl. 82, vol. 2). 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”, conforme enunciado da Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DE REAJUSTE CONCEDIDO EM LEI MUNICIPAL. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial para corrigir distorções causadas pela instituição de vantagem pecuniária em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.083-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.5.2020). 
    6. Quanto à natureza da verba e a correção de valores pleiteada, a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.870/1999 e Decreto-Lei 977/1993):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO PELA MAGISTRATURA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 819.043-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 851.324-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). 
    No mesmo sentido, por exemplo: Recurso Extraordinário n. 1.255.565, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.3.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.206.183, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.5.2019; Recurso Extraordinário com agravo n. 904.468, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.4.2016; Recurso Extraordinário com Agravo n. 870.864, Relator o Ministro Dias Toffoli,, DJe19.6.2015.
    7. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. De se conferir:
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do agravo, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento”(ARE n. 669.747-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2018).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto as alegações do recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora